Tribunal: TJSP
Processo: 0000190-45.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL – Insatisfação defensiva quanto ao indeferimento da benesse – Decisão satisfatoriamente motivada – Ausência de requisito subjetivo – Agravante reincidente, condenado a longeva pena pela prática de múltiplos crimes patrimoniais, registrando diversas faltas disciplinares em seu prontuário – Inviável a transferência do

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL – Insatisfação defensiva quanto ao indeferimento da benesse – Decisão satisfatoriamente motivada – Ausência de requisito subjetivo – Agravante reincidente, condenado a longeva pena pela prática de múltiplos crimes patrimoniais, registrando diversas faltas disciplinares em seu prontuário – Inviável a transferência do agravante para regime mais brando, onde a vigilância e custodia são reduzidas – Ausência de mérito para gozar da benesse – Decisão mantida – Recurso desprovido.